Tribunal: TJSP
Processo: 0025647-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0025647-02.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Andradina,
em
que
é
impetrante/paciente EDILSON JOSE RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, NÃO CONHECERAM do presente habeas corpus, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025647-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21201 a
2
Habeas Corpus: Autos n. 0025647-02.2020.8.26.0000
Comarca: Andradina Vara das Execuções Criminais
Paciente: Edilson José Rodrigues
Voto n. 21.201
Habeas Corpus. Impetração substitutiva de agravo em
execução. Alegação de que não foram contabilizados 140
dias de dias remidos. Autoridade judicial informa que
constam os 140 dias de pena remidos na Execução. Decisão
superveniente que progrediu de ofício o paciente ao regime
semiaberto. Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
EDILSON JOSÉ RODRIGUES, em favor próprio, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito do Departamento de Execuções
Criminais da Comarca de Andradina.
Descreve
o
paciente
que
sofre
constrangimento ilegal visto ter trabalhado na Penitenciária de Flórida
Paulista, sendo determinada a remição de 140 dias, contudo, afirma que
não foram contabilizadas a devidas deduções.
Busca, assim, a correção de seus cálculos
penais.
A autoridade judicial prestou informações
(fl. 08) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou por denegar a ordem
(fls. 17/18).
É o relatório.

Segundo as informações, o paciente
cumpre pena de 15 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime
fechado, com término previsto para 19 de dezembro de 2027.
Conforme informado pelo juízo a quo, foi
contabilizado o total de 140 dias de remição de penas declarados em
favor do executado e Edilson foi progredido ao regime semiaberto. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0025647-02.2020.8.26.0000 -Voto no 21201 a
3
momento inexistem pedidos pendentes de análise em sua execução
criminal (fl. 12).
Pois bem.
Como é cediço, o habeas corpus constitui
instrumento constitucional destinado a garantir o direito de locomoção,
não se prestando, em regra, para enfrentamento de matérias que devem
ser discutidas através de recurso próprio para tal fim, no caso dos autos,
nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais.
De outra banda, registre-se que a
admissão do writ seria possível em caráter excepcional, eventualmente
apreciando e concedendo a ordem para determinar a cessação do
constrangimento ilegal, embora cabível o recurso de agravo, porém, tal
hipótese não se verifica no caso dos autos.
Isso porque o juízo a quo noticiou que,
além da existência da remição nos cálculos, o paciente alcançou o
regime semiaberto por decisão proferida em setembro p. passado (fl.
12/13).
Enfim, diante da impropriedade do
presente remédio heroico para discussão da matéria, não deve ser
conhecida a ordem.
Por
votação
unânime,
NÃO
CONHECERAM do presente habeas corpus.
Amable Lopez Soto
Relator